Tribunal: TJDFT
Processo: 0732650-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0732650-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IRACY DA SILVA DIAS, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimada para indicar o nome e CPF/CNPJ do interessado na aquisição do crédito (id 23683542), a credora IRACY DA SILVA DIAS informou que não há interessado na aquisição do crédito e que é ela mesma a interessada na expedição da certidão. A certidão de crédito é um documento que serve para o (a) credor(a) comprovar a titularidade do precatório junto ao cartório, realizar a escritura pública de cessão e ceder o seu crédito inscrito em precatório. A fim de evitar múltiplas cessões, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) emite a certidão de crédito uma única vez para o credor original e a entrega pessoalmente mediante recibo. Devido à pandemia do coronavírus, causador da COVID-19, a COORPRE não está realizando atendimento presencial. Assim, a certidão de crédito está impressa pelo credor nos autos do precatório, após o deferimento do pedido. Para manter a unicidade da certidão, faz-se necessário o nome e o CPF/CNPJ do cessionário. Diante do exposto, indefiro o pedido de expedição de certidão formulado. Fica ressalvada a possibilidade de expedição do documento caso a credora apresente nome e o CPF/CNPJ do cessionário. Publique-se. Brasília, 13 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto